Tribunal: TJBA
Processo: 8057076-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8057076-51.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ISABEL ASSUNCAO SANTOS

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR SINDICATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL. TEMA 1.033 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Maria Isabel Assunção Santos, reconhecendo a interrupção do prazo prescricional para liquidação individual de sentença coletiva em razão de protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria (APLB), antes do transcurso do quinquênio. O embargante alega omissão do julgado quanto à ausência de personalidade sindical da entidade à época do protesto, à exigência de autorização individual de associados e à necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.033 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relacionados: (i) à ausência de personalidade sindical da APLB no momento da propositura da ação de protesto; (ii) à ausência de autorização individual dos substituídos; e (iii) à necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.033 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou fundamentadamente os argumentos apresentados, reconhecendo expressamente a interrupção da prescrição com base no protesto judicial ajuizado por sindicato, conforme entendimento do STJ (Tema 877), não havendo omissão sobre a causa interruptiva da prescrição.

4. Não há que se falar em aplicação do Tema 1.033 do STJ, posto que a suspensão determinada pela Corte Superior se restringe aos recursos especiais e agravos que tramitam no STJ ou nos tribunais em segunda instância, não se aplicando ao presente caso.

5. Também foi afastada a suspensão do feito com base no Tema 18 do IRDR baiano, porquanto a sentença de origem limitou-se a extinguir o processo com fundamento exclusivo na ocorrência de prescrição, não tendo adentrado o mérito relacionado à necessidade de filiação à APLB ou à definição do marco temporal da URV — matérias que sequer foram analisadas nesta fase processual.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que, uma vez encontrada fundamentação suficiente para a decisão, o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, sobretudo aqueles de natureza infrigente.

7. A interposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AREsp: 1443914 SP 2019/0031052-2, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J 09/12/2019; TJBA, Embargos de Declaração nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Desª. PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO, p. 05/09/2020; TJBA, Embargos de Declaração nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, Rel. Desª. ILONA MÁRCIA REIS, p. 11/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no processo nº 8057076-51.2025.8.05.0001
, sendo Embargante
ESTADO DA BAHIA
e Embargada
MARIA ISABEL ASSUNÇÃO SANTOS.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200